Tribunal: STF
Processo: RE 103662
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-22
Data de publicação: 1985-10-22

Ementa:
ART. 117 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SEQUESTRO DE RENDAS MUNICIPAIS
PARA ATENDER A CONDENAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DE PRECATORIO - EM
ORTNS - EMBORA PAGO ESTE, REGULARMENTE, NO VALOR SINGELO, EM
CRUZEIROS.
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 117 DA CF, EM FACE DA INFLAÇÃO, DA FIXAÇÃO
DO VALOR EM ORTN'S E DAS ATUALIZAÇÕES. PRETERIÇÃO INOCORRENTE NO
DIREITO DE PRECEDENCIA. SOLUÇÃO NO QUADRO JURÍDICO VIGENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.